Tribunal: STF
Processo: RE 87322
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCÃO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-10-31
Data de publicação: 1978-10-31

Ementa:
Recurso extraordinário. Falência. Ação revocatória. Alegação de ofensa aos arts. 55 e 56, § 1º, da Lei Falimentar, 1º do Decreto-lei nº 6.790, de 15.8.44, e, ainda, do art. 166. § 2º, do velho C.P.C.	Improcedência. O prazo de trinta dias, previsto no art. 55 da Lei de Falências é, apenas, mero prazo administrativo falimentar, cuja inobservância pode acarretar a destituição daquele; o prazo de decadência da citada ação é o anual contemplado no art. 56, § 1º, da Lei de Quebras. Aplicação das Súmulas nºs. 279 e 400. Recurso extraordinário não conhecido.